Tribunal: TJMT
Processo: 1004620-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004620-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (PROCURADOR), AMELICIA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 140.991.521-20 (AGRAVADO), ANTONINA DIAS ROMERO - CPF: 326.092.131-15 (AGRAVADO), AURORA ALEXANDRINA BAICERE RODRIGUES - CPF: 062.311.101-25 (AGRAVADO), BEATRIZ PEREIRA LEITE - CPF: 531.834.011-34 (AGRAVADO), BLANTINA BREMM - CPF: 245.792.700-53 (AGRAVADO), CIRLEI RITA DE OLIVEIRA - CPF: 628.132.501-04 (AGRAVADO), CLAUDIONOR ALVES VIANA - CPF: 304.291.101-20 (AGRAVADO), CLEIDE MIRANDA DE CARVALHO - CPF: 496.304.151-00 (AGRAVADO), CREUZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 106.758.501-00 (AGRAVADO), DENIZE CONCEICAO ALECRIM - CPF: 161.454.101-91 (AGRAVADO), ELIAQUIM MENDES RODRIGUES - CPF: 171.575.011-04 (AGRAVADO), ELISANGELA ALVES DE FARIA - CPF: 943.700.791-87 (AGRAVADO), ELIZABETE BARNABE THOMAZINI - CPF: 544.229.651-15 (AGRAVADO), ELOIZA CAVALCANTE RUIZ - CPF: 025.096.531-30 (AGRAVADO), ERONIL MARIA PADILHA DA COSTA - CPF: 877.702.531-87 (AGRAVADO), EROTILDES PEREIRA LEITE - CPF: 829.174.181-68 (AGRAVADO), ESTER FERNANDES DA MATA ABREU - CPF: 275.122.901-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JULIANA CAVALCANTE RAMOS (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – PEDIDO EM DISSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os valores a serem pagos por serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação ordinária proposta por
Amelicia Bezerra dos Santos e outros
, fixou o valor dos honorários periciais no montante de R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais), sendo R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por autor.

Irresignado, o agravante sustenta que o valor fixado mostra-se excessivo, em especial diante do trabalho elaborado nos presentes autos.

Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução nº 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Nesses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que sejam reduzidos os valores dos honorários periciais, em obediência à Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 161165655).

Certificado o decurso do prazo sem a manifestação da parte agravada (Id. 166706195).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 167487680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação ordinária proposta por
Amelicia Bezerra dos Santos e outros
, fixou o valor dos honorários periciais no montante de R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais), sendo R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por autor.

Eis o teor da decisão agravada:

Vistos.

Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou honorários periciais. Todavia, foi desconsiderada a existência de múltiplos autores, cujas situações particulares hão de ser individualizadas pelo trabalho pericial, de modo a produzir cálculo um que revele o montante de eventual direito creditório de cada exequente.

Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de cada um dos autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta) reais.

De outro lado, verifico que não houve, até a presente data, depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.

INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes técnicos, para imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15(quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).

Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. INTIMEM-se. CUMPRA-se.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos:

[...] A contradição que autoriza a oposição dos declaratórios é a contida entre os próprios termos ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada, e não, como pretende parte embargante, com a tese defendida nos autos.

Verifica-se, portanto, que o inconformismo da parte embargante reside na constatação de que, do exame da questão, não decorreu o resultado esperado.

Posto isso, rejeitos os embargos de declaração. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 0003268-68.2014.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 108884509).

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

A Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se às hipóteses de fixação de valor de honorários periciais quando o ônus é atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95, §3º, II, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

(...)§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Pontuo que, no caso, não se trata de obrigação de recolhimento dos honorários do perito imposta ao beneficiário da assistência judiciária, mas sim à Fazenda Pública.

Contudo, acaso o ônus fosse atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, seria o próprio Estado o responsável pelo recolhimento, logo, cabível a utilização da tabela de honorários periciais do Anexo da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Na hipótese dos autos, verifico que deve ser utilizado o subitem 1.1. da tabela para a fixação dos
honorários

periciais
com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor –
URV
.

Outrossim, faz-se necessária a observação do disposto no artigo 2º, §5º, da Resolução nº
232
/2016, do Conselho Nacional de Justiça, pelo qual
“
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Logo, o valor dos
honorários

periciais
na hipótese de elaboração de laudo de único servidor deve corresponder a
R$ 300,00.

Todavia, no caso de
dois ou mais servidores
, reputa-se razoável e proporcional a redução do
quantum
a ser fixado na demanda, observando-se o tempo a mais para a prestação do serviço do perito.

Partindo dessas premissas, tenho que,
in casu
, o valor arbitrado a título de honorários periciais no montante R$5.950,00(cinco mil, novecentos e cinquenta reais), sendo R$ 350,00(trezentos e cinquenta reais) por autor, mostra-se sem razoabilidade, frente aos parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ.

Ressalta-se que nos autos de origem
há 10 (dez) servidores de cargos diferentes, razão pela não se trata de um único laudo, mas de análise de várias carreiras.

Nessa quadra, tenho que a redução do arbitramento para R$300,00 (trezentos reais) por servidor é justificável e razoável, uma vez que se trata de vários servidores, com períodos e carreiras diferentes e, possivelmente, não possuíam o mesmo salário.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para reduzir os honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais) para cada servidor, a teor da Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023